Tribunal: TCU
Processo: 033.730/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 665/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de admissão de interesse das sras. Dadiane Julie Honorato, Fabiana Almeida Andrade, Maria Jose Vieira e Ranyelle Silva Machado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de admissão de interesse da sra. Isabella Frota de Oliveira Moreira: 1. Processo TC- Processo 033.730/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Dadiane Julie Honorato (XXX.241.466-XX); Fabiana Almeida Andrade (XXX.026.505-XX); Isabella Frota de Oliveira Moreira (XXX.260.081-XX); Maria Jose Vieira (XXX.992.936-XX); Ranyelle Silva Machado (XXX.591.096-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.